Tribunal: TJDFT
Processo: 0707614-47.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO. CONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DA MEDIDA. LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA. CONDIÇÕES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O disposto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006 visa conferir força à medida protetiva, atuando como elemento dissuasório para o seu descumprimento, bastando a presença do réu em local do qual deveria se afastar.
2. Havendo prova da materialidade e da autoria do crime, não restando caracterizada qualquer causa capaz de excluir a tipicidade ou culpabilidade em prol do recorrente, a condenação é medida que se impõe.
3. Por se tratar de matéria de natureza eminentemente executória, que exige a oitiva do Ministério Público e a análise das circunstâncias concretas pelo juízo competente, o pedido de modulação do início da limitação de fim de semana deve ser formulado e analisado no âmbito da execução penal, mediante comprovação das atividades laborais desenvolvidas e da eventual incompatibilidade de horários.
4. Recurso conhecido e não provido.